Tribunal: STF
Processo: RE 1381219
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO RE 870.947 – TEMA 810 DO STF. -Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. -Questão não sujeita à reapreciação, uma vez que não se enquadra na hipótese do RE 870.947 – Tema 810 do STF. -Determinado o retorno dos autos à Primeira Vice-Presidência deste Tribunal.” (e-doc. 23).



    2. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    3. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator